Tribunal: TJES
Processo: 5003474-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003474-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHRISTIAN ALVES MONTEIRO FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHRISTIAN ALVES MONTEIRO FILHO
contra suposto ato coator do MM Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos do processo nº 0003277-12.2022.8.08.0048.

O impetrante requer a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sustentando ausência de representação para tanto.

Pleiteia, ainda, a revogação da prisão preventiva em razão de suposta fundamentação inidônea na decisão originária, bem como supostas condições pessoais favoráveis.

O pedido em sede liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHRISTIAN ALVES MONTEIRO FILHO
em face de suposto ator coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES.

O impetrante ressalta que a prisão foi decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

Prova o IP acima identificado, do qual passa a fazer parte integrante esta peça, que no dia 07 de abril de 2022, por volta das 17h:14min., na Rua Coronal Belmiro Gouveia, bairro Novo Porto Canoa, Serra/ES,
o DENUNCIADO tinha consigo 01 (uma) bucha contendo a droga ilícita conhecida por “MACONHA” e, ainda, mantinha em depósito em sua residência, situada na Rua Índio Poti, n. 90, bairro Novo Porto Canoa, Serra/ES, outras 244 (duzentos e quarenta e quatro) buchas da mesma substância ilícita do tamanho aproximado de 8x3x9 e 119 (cento e dezenove) pedras da substância ilícita conhecida por “CRACK” e uma pedra da mesma substância ilícita do tamanho aproximado de 4x3x6, uma balança de precisão, um pacote de sacola para embalo e um caderno contendo anotações de vendas de entorpecentes.

Consta nos autos que no dia, hora e local acima relacionados, Policiais Militares percebendo que o denunciado ao vê-los demonstrou nervosismo demasiado o abordaram e ao realizarem sua revista pessoal, encontraram no bolso de sua bermuda 01 (uma) bucha contendo a droga ilícita conhecida por “MACONHA”.

Segue ainda relatado nos autos, que
o DENUNCIADO, ao ser questionado sobre a origem da droga ilícita com ele encontrada, confidenciou para os policiais Militares que em sua casa havia uma bolsa contendo material entorpecente, que alegou pertencer a uma pessoa de alcunha WALLACE.

Ao realizarem buscas no interior da residência do DENUNCIADO, situada na Rua Índio Poti, n. 90, bairro Novo Porto Canoa, Serra/ES, com autorização de CHRISTIAN, os Policiais Militares encontraram o restante dos entorpecentes que seguem acima relacionados.

Em se depoimento perante a Autoridade Policial Civil, o DENUNCIADO assume apenas a propriedade da bucha de maconha com ele encontrada e alega que o restante do material ilícito pertence a um amigo seu de nome “Walace Barreto”, que após separar da mulher foi morar com ele.

Pelas circunstâncias que se apresentam nos autos, como a quantidade, diversidade e forma como estavam acondicionadas as drogas ilícitas apreendidas, o local em que as drogas ilícitas foram encontradas, as informações trazidas aos autos pelos Policiais Militares, ter sido junto com as drogas ilícitas apreendido também material para embalo, balança de precisão e anotações referentes ao comércio de entorpecentes, fica evidenciado que o material apreendido pertencia a CHRISTIAN e que este se destinava ao comércio.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, das quais fazem parte o auto de apreensão de fls. 16/17 e o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 18.

Isto posto, o denunciado já qualificado nos autos, com seus aros transgrediu as normas do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual requer sejam adoradas as providências processuais pertinentes aos caso, a presente DEUNCIA recebida e autuada, o DENUNCIADO citado, as testemunhas relacionadas no rol que segue indicado abaixo, sob as penas da lei, e, ao final, o DENUNCIADO condenado, sendo, ainda, na forma do artigo 387, inciso IV, do CPP, fixado valor mínimo a título de reparação do dano moral coletivo, por ser de inteira JUSTIÇA.”

Inicialmente, a defesa requer a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sustentando que teria sido proferida
ex officio
pela autoridade coatora, entretanto tal argumento não encontra guarida, na medida em que se extrai dos autos que o representante do Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente durante a audiência de custódia.

Mais adiante, o impetrante questiona indícios de autoria, na medida em que alega que grande parte do material ilícito encontrado pelas autoridades policiais não são de propriedade do paciente.

Nesse sentido, sabe-se que a discussão sobre as provas obtidas demanda profunda análise e dilação probatória, incompatível, portanto, com a estreita via do Habeas Corpus
.

Quanto ao argumento da defesa de que o paciente deve ser posto em liberdade em virtude de suposta inidoneidade de fundamentação na decisão originária, também entendo que não lhe assiste razão.

Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

[...] Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que além da extrema gravidade da conduta imputada, bem como a grande quantidade de substancias e materiais apreendidos, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão serão inadequadas e ineficientes para resguardar a Ordem Pública, a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]

Com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar, na medida em que
a prisão em flagrante do paciente se deu mediante apreensão de grande quantidade de material ilícito, eis que verifico dos autos que o paciente foi apreendido com uma bucha de maconha, tendo ainda sido encontrada em sua residência outras 244 (duzentos e quarenta e quatro) buchas da mesma substância ilícita e 120 (cento e dezenove) pedras da substância ilícita conhecida por “CRACK”

Nesse sentido, entendo cristalino o perigo à sociedade advindo de eventual estado de liberdade do paciente, em virtude do grande potencial danoso da traficância. Não obstante, o
fumus comissi delicti
está claro mediante os indícios de autoria já analisados.

De mais a mais, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara é pacífica ao reiterar que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis impõem concessão da liberdade provisória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE MUNIÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE MUNIÇÕES E ARMAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
[...] (HC 496.538/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)

Isto posto,
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. REQUISITOS. AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1.
O
rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações que questionam autoria devem ser abordadas no curso da ação penal. 2. Inexiste ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, eis que devidamente requerida pelo Ministério Público. 3.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4. Apenas condições pessoais favoráveis não são causa de concessão de ordem. 5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.